Tribunal: TJMT
Processo: 1031652-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031652-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (AGRAVANTE), RUBENS REZENDE DE SOUZA - CPF: 207.106.151-91 (AGRAVADO), RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO), ODILO LIBRELOTTO - CPF: 047.073.970-34 (AGRAVADO), THAILA KAUANI MACCARI DURANTI - CPF: 066.389.921-47 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CORREA MELLO - CPF: 174.167.281-34 (AGRAVADO), CYNTIA FERREIRA ALVES - CPF: 031.228.317-24 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DE ÁREA RURAL. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE ORIGINAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edelsio Souza Lelis contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0001882-07.2013.8.11.0051, que acolheu as impugnações apresentadas por João Batista Correa Mello, Odilo Librelotto e Rubens Rezende de Souza.

O Juízo
a quo
reconheceu a necessidade de liquidação da sentença por arbitramento, diante da iliquidez do título que fixou honorários em 10% sobre o valor da área rural, e acolheu a ilegitimidade passiva de Rubens Rezende de Souza, determinando sua exclusão da execução e condenando o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução em favor do patrono do excluído.

O agravante sustenta (i) a desnecessidade de liquidação, (ii) a legitimidade passiva de Rubens Rezende de Souza e (iii) a indevida condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar o valor dos honorários fixados sobre o valor de área rural;

(ii) definir se Rubens Rezende de Souza possui legitimidade passiva na execução de honorários; e

(iii) averiguar a correção da condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da exclusão do referido agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 509, I, do CPC prevê a liquidação por arbitramento quando o valor da condenação depende de conhecimento técnico especializado. No caso, a apuração dos honorários, fixados em 10% sobre o “valor da área rural”, exige avaliação pericial para definir o real valor de mercado das terras, considerando restrições ambientais, localização e qualidade do solo — elementos que inviabilizam o cálculo aritmético simples.

A suposta liquidez defendida pelo agravante não se confirma, pois a variação do preço da terra envolve questões técnicas e controvertidas, de modo que a determinação judicial pela liquidação por arbitramento assegura a correta quantificação do crédito e o respeito ao contraditório.

Quanto à legitimidade passiva de Rubens Rezende de Souza, a decisão agravada aplicou corretamente o art. 506 do CPC, segundo o qual a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes. O agravado não integrou a ação originária nem firmou o acordo homologado, inexistindo relação jurídica que justifique sua inclusão forçada na execução.

A solidariedade não se presume (art. 265 do CC) e não há prova de contratação ou de participação direta de Rubens Rezende de Souza no ajuste que originou o título executivo. A exclusão, portanto, é medida que preserva os limites subjetivos da coisa julgada e o devido processo legal.

A condenação do agravante em honorários sucumbenciais decorre do acolhimento integral da impugnação e da aplicação do princípio da causalidade: quem dá causa à instauração de execução indevida responde pelos ônus processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.134.186/RS (Tema 408, repetitivo), firmou tese de que “são devidos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, e, no caso de acolhimento, ainda que parcial, em favor do executado”.

Assim, correta a condenação imposta ao agravante, pois a exclusão de parte ilegítima resultou de sua própria conduta processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que fixa honorários sobre o valor de imóvel rural é ilíquida, devendo ser previamente liquidada por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, quando o valor do bem depende de avaliação técnica.

O terceiro que não participou da ação originária nem subscreveu o acordo homologado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, em respeito ao art. 506 do CPC e aos limites subjetivos da coisa julgada.

O exequente que inclui indevidamente parte ilegítima na execução responde pelos honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade e o entendimento firmado no REsp 1.134.186/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDELSIO SOUZA LELIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001882-07.2013.8.11.0051, acolheu as impugnações apresentadas pelos Agravados JOÃO BATISTA CORREA MELLO, ODILO LIBRELOTTO e RUBENS REZENDE DE SOUZA.

O Juízo singular (Id. 314661350) reconheceu a inadequação da via eleita, por entender que o título executivo judicial – sentença homologatória de acordo que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da área rural objeto do litígio – é ilíquido, determinando, por conseguinte, que o exequente, ora Agravante, proceda à liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Rubens Rezende de Souza, excluindo-o do polo passivo da execução e condenando o Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução em favor do patrono do executado excluído.

Em suas razões recursais (Id. 314658899), o Agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade da liquidação de sentença.

Argumenta que o valor da área pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, com base em informações já constantes nos autos, tornando o título líquido e exigível.

Defende, ainda, a legitimidade passiva de Rubens Rezende de Souza, ao argumento de que este participou ativamente da demanda original e foi beneficiado pelo acordo homologado, estando sujeito aos seus efeitos.

Por consequência, reputa indevida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do referido Agravado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de Id. 315259874. Contra tal deliberação, o Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 321410898).

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (Ids. 318852378, 318852380, 319740397 e 328006351), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Alegam que a avaliação dos imóveis é complexa, pois envolvem áreas situadas em zona de proteção ambiental, com solo de baixa aptidão agrícola e em município diverso daquele utilizado como parâmetro pelo Agravante, o que torna imprescindível a perícia técnica.

Reforçam a ilegitimidade passiva de Rubens Rezende de Souza, que jamais integrou a lide ou contratou os serviços do Agravante, e defendem a correção da condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se a três pontos centrais: (a) a necessidade de liquidação da sentença por arbitramento; (b) a legitimidade passiva do Agravado Rubens Rezende de Souza; e (c) a legalidade da condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

1. Da Necessidade de Liquidação de Sentença por Arbitramento

O Agravante defende que a obrigação é líquida, pois a apuração do
quantum debeatur
dependeria de simples cálculo aritmético, aplicando-se o percentual de 10% sobre o valor da área, que alega ser de fácil aferição.

Contudo, a tese não se sustenta.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 509, que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação.

A liquidação por arbitramento, prevista no inciso I do referido artigo, é cabível "quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação".

A apuração por mero cálculo aritmético, por sua vez, é reservada às hipóteses em que a determinação do valor da condenação depende exclusivamente de operações matemáticas sobre dados já definidos e incontroversos (art. 509, § 2o, CPC).

No caso concreto, a sentença homologatória fixou os honorários sobre "o valor da área".

A aparente simplicidade da expressão oculta uma complexidade fática que impede a aplicação de um cálculo singelo.

Conforme bem demonstrado pelos Agravados em suas contrarrazões, a definição do "valor da área" não é uma questão meramente matemática, mas sim uma avaliação técnica que depende da análise de múltiplas variáveis.

Com efeito, os documentos e argumentos trazidos aos autos indicam que o valor dos imóveis rurais é objeto de intensa controvérsia.

Os Agravados apontam que as terras estão situadas no município de Chapada dos Guimarães e não em Campo Verde, como considerado pelo Agravante para fins de cálculo.

Ademais, alegam que parte substancial das áreas está inserida em Unidade de Conservação (Estação Ecológica do Rio da Casca), o que impõe severas restrições ao uso econômico e, consequentemente, impacta seu valor de mercado.

Somam-se a isso as alegações sobre a baixa qualidade do solo, predominantemente arenoso, e a distinção entre áreas de vegetação nativa e áreas passíveis de exploração.

A pretensão do Agravante de atribuir unilateralmente um valor por hectare, com base em uma tabela de Valor da Terra Nua (VTN) para terras de "aptidão boa" em outro município, ignora todas essas especificidades. Tal conduta não representa um "mero cálculo aritmético", mas sim uma avaliação arbitrária que suprime o direito dos devedores ao contraditório sobre a base de cálculo da execução.

O silogismo que se impõe é claro: a premissa maior é que a liquidação por arbitramento é a via adequada quando a apuração do valor depende de conhecimento técnico especializado; a premissa menor é que a avaliação de imóveis rurais com as particularidades aqui descritas (restrições ambientais, qualidade do solo, localização controversa) exige conhecimento técnico especializado; a conclusão, portanto, é que a liquidação por arbitramento é indispensável.

Dessa forma, a decisão do Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a iliquidez do título e determinar a instauração do procedimento de liquidação, agiu com acerto, assegurando que o valor real dos imóveis seja apurado por meio de perícia técnica, garantindo a fidelidade ao título executivo e o respeito ao devido processo legal.

2. Da Legitimidade Passiva do Agravado Rubens Rezende de Souza

O Agravante insiste na legitimidade passiva de Rubens Rezende de Souza, sob o argumento de que ele teria participado da demanda e se beneficiado do acordo.

A pretensão, mais uma vez, esbarra em óbice legal intransponível: os limites subjetivos da coisa julgada, consagrados no artigo 506 do Código de Processo Civil, que dispõe: "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".

Conforme se extrai dos autos, e como bem pontuado na decisão agravada, o Sr. Rubens Rezende de Souza não figurou como parte nos embargos de terceiro que deram origem ao título executivo.

Não há nos autos instrumento de procuração outorgado por ele ao Agravante, nem sua assinatura no termo de acordo homologado judicialmente.

A alegação de que ele teria "participado ativamente" ou se "beneficiado" do resultado é juridicamente irrelevante para fins de sua inclusão forçada no polo passivo da execução.

O vínculo obrigacional que autoriza a cobrança de honorários advocatícios decorre ou de um contrato de prestação de serviços ou de uma condenação judicial.

No caso, não há prova de relação contratual entre o Agravante e o Sr. Rubens.

A condenação judicial, por sua vez, está materializada na sentença homologatória, cujos efeitos se restringem aos seus signatários.

Estender a obrigação de pagar a um terceiro que não integrou a relação processual configuraria grave violação à segurança jurídica e ao princípio do devido processo legal.

A solidariedade, aventada pelo Agravante, não se presume; decorre da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil), e não há qualquer elemento nos autos que a estabeleça.

Portanto, a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Rubens Rezende de Souza e determinou sua exclusão da lide é irretocável, pois aplicou corretamente a norma fundamental que rege os limites da coisa julgada.

3. Da Condenação em Honorários Sucumbenciais

Por fim, o Agravante se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do Agravado Rubens Rezende de Souza.

Este argumento é uma consequência lógica dos anteriores e, uma vez rechaçados aqueles, este também não prospera.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que resulta na extinção da execução em relação a um dos executados, atrai a incidência do princípio da causalidade.

Aquele que deu causa à instauração de um procedimento judicial indevido – no caso, o Agravante, ao incluir parte ilegítima no polo passivo – deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes.

A matéria, ademais, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. No julgamento do REsp 1.134.186/RS, firmou-se a tese de que "são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário", e que, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, "são devidos honorários em favor do executado".

No caso em tela, a impugnação do Sr. Rubens foi integralmente acolhida, resultando na sua completa exclusão da lide executiva.

A condenação do Agravante ao pagamento de honorários, portanto, não é uma faculdade do julgador, mas uma imposição legal e jurisprudencial vinculante.

Assim, a decisão agravada também neste ponto não merece qualquer reparo.

Conclusão

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno e, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025